Tribunal: CARF
Processo: 13982.000838/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000838/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.142 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SAN RAFAEL SEMENTES E CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. EQUÍVOCO NA APURAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inexistência de equívoco na definição do percentual
do crédito presumido da agroindústria, cujo ressarcimento restou autorizado
pelo julgador de primeira instância, afasta-se a alegação de ocorrência de erro
na apuração do direito creditório.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO
DEFINITIVA.
Uma vez não contestado o fundamento do acórdão de primeira instância
atinente aos critérios de apuração do crédito presumido da agroindústria, tem-
se por definitiva a decisão recorrida, que, nesses termos, se tornou definitiva na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000838/2005-51
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS-Exportação não cumulativa devida no 1o trimestre de 2003.
De acordo com o Despacho Decisório, a empresa, devidamente intimada,
informou que, relativamente à receita de exportação, ela decorrera tão somente da venda de
milho e soja em grãos, enquanto que, no que tange às receitas do mercado interno (revenda de
mercadorias e outras receitas), elas advieram da venda de produtos/insumos agropecuários
diversos, farelo/farinha de trigo, ferramentas, aveia/feijão/milho/soja/trigo em grãos etc.
A Fiscalização não reconheceu o direito ao ressarcimento de crédito da
contribuição em relação aos seguintes itens: (i) custos de aquisição de produtos destinados à
revenda que não eram comuns às receitas do mercado interno e da exportação, (ii) devoluções de
vendas vinculadas ao mercado interno e (iii) crédito presumido da agroindústria.
Por outro lado, reconheceu-se a homologação tácita da compensação em relação a
um débito declarado pelo sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do ressarcimento pleiteado, com a consequente homologação das compensações
declaradas, devidamente atualizado com base na taxa Selic, aduzindo o seguinte:
a) na apuração dos créditos, optara pelo rateio proporcional, uma vez que não
dispunha de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
opção essa que devia ser observada durante todo o ano-calendário, inexistindo qualquer norma
jurídica que restringisse, a par do tipo de receita, a vinculação dos créditos à apuração direta;
b) a lei autorizava o ressarcimento de crédito presumido da agroindústria
vinculado a operações de exportação, não podendo o Fisco restringi-lo, ao seu alvedrio, ao
registro na escrita para fins de desconto de eventual saldo devedor;
c) correção monetária do crédito com base na taxa Selic.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos apurados na forma dos §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e vinculados às receitas de
exportação e de vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de
exportação podem ser utilizados para fins de compensação com débitos próprios ou para
ressarcimento em dinheiro.
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno
aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.
CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
Segundo o julgador de primeira instância, no período de apuração destes autos, a
legislação autorizava o ressarcimento do crédito presumido da agroindústria (§§ 10 e 11 do art.
3o da Lei no 10.637/2002 e §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, vigentes até 31/07/2004),
razão pela qual decidiu-se por reverter a decisão de origem denegatória do seu ressarcimento, no
montante de R$ 510,24. Porém, por ser tal crédito insuficiente à homologação total das
declarações de compensação, concluiu-se pela inexistência de saldo de crédito a ser ressarcido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2017 (fl. 334), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/07/2017 (fl. 337) e requereu o seu provimento,
alegando (i) erro de cálculo no rateio do crédito, pelo fato de a Fiscalização ter considerado o
percentual dos créditos em relação ao mercado interno e à exportação, e não a proporção das
receitas auferidas e (ii) direito à correção monetária do direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferira
apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS-Exportação não
cumulativa devida no 1o trimestre de 2003.
Inobstante ter se contraposto de forma ampla à apuração da repartição de origem
na Manifestação de Inconformidade, nesta segunda instância, o Recorrente restringe sua defesa a
apenas duas matérias, a saber: (i) erro de cálculo no rateio do crédito, pelo fato de o julgador ter
considerado o percentual dos créditos em relação ao mercado interno e à exportação, e não a
proporção das receitas auferidas e (ii) direito à correção monetária do direito creditório.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

I. Crédito. Correção monetária.
No que tange à correção monetária em ressarcimento da contribuição não
cumulativa, deve-se, destacar, de pronto, que se trata de matéria sumulada neste CARF nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Logo, por se tratar de regra vigente de observância obrigatória por parte dos
Conselheiros, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF1, mantém-se o
indeferimento do pedido de correção monetária do direito creditório relativo à Cofins-
Exportação.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial (REsp) no 1.767.945, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, transitado em
julgado em 02/07/2020, também de observância obrigatória por partes dos conselheiros do
CARF2, decidiu que a correção monetária de ressarcimento de crédito presumido das
contribuições PIS/Cofins somente se aplica, uma vez escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido, nas hipóteses de ocorrência de oposição ilegítima por parte da Administração
tributária, situação essa em que não se encaixam os presentes autos, pois, nesta segunda
instância, além do pedido de correção de monetária, o Recorrente restringiu a controvérsia ao
alegado erro de identificação do percentual de rateio dos créditos em relação às receitas de
exportação e àquelas auferidas no mercado interno, tendo constado, expressamente, do Recurso
Voluntário a seguinte afirmativa do Recorrente:
Desta forma o objeto deste recurso não se refere ao mérito, mas sim ao erro no cálculo
devido à utilização de um percentual equivocado. (fl. 644)
II. Crédito presumido da agroindústria. Apuração.
No que tange ao direito ao crédito presumido da agroindústria, a Fiscalização
reconheceu o direito mas apenas para fins de dedução da contribuição devida em cada período de
apuração, não abrangendo, por conseguinte, o direito a ressarcimento, conforme se verifica do
seguinte trecho do despacho decisório:
25. Admitindo-se a interessada como a produtora das mercadorias a que se refere a
disposição legal acima transcrita e, por conseguinte, habilitada a apurar o crédito
presumido, é preciso observar que seu aproveitamento está limitado à dedução do
PIS/Pasep devido em cada período de apuração (vinculado à receita do mercado
interno), não sendo, portanto, crédito passível de ressarcimento em dinheiro. (fl. 232)

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
2 Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

Considerando o excerto supra, tem-se que, no despacho decisório, não houve
glosa do crédito presumido da agroindústria, mas apenas realocação dos valores apurados pelo
Recorrente, de ressarcimento para desconto com saldo devedor da contribuição no mercado
interno.
Por outro lado, verifica-se na tabela elaborada pela Fiscalização no despacho
decisório (fl. 233) que a aplicação do índice de rateio dos créditos (mercado interno x
exportação) se restringiu aos créditos escriturais, apurados com base na alíquota de 7,6% (itens
01 a 15 da tabela), encontrando-se identificado no item 18 da mesma tabela que o crédito
presumido apurado pelo Recorrente não compôs o valor total do ressarcimento, justamente por
ter sido redirecionado, integralmente, à apuração da contribuição no mercado interno.
Tendo a Delegacia de Julgamento (DRJ) revertido a decisão denegatória da
repartição de origem quanto ao direito ao ressarcimento do crédito presumido da agroindústria,
ela considerou tal crédito a partir da aplicação sobre ele dos percentuais constantes da tabela do
despacho decisório relativos aos índices de proporcionalidade dos créditos devidos no mercado
interno e na exportação, mantendo-se, por conseguinte, o entendimento externado pela
Fiscalização a respeito dessa matéria, verbis:
Do Direito ao Crédito
12. Verifica-se que o crédito apurado pela interessada (quadro do parágrafo 7) divide-se
em crédito básico (calculado à alíquota de 7,6%) e em crédito presumido (da
agroindústria e do relativo a estoque de abertura), ambas vinculadas (mediante rateio
proporcional) ao tipo de receita (do mercado interno e de exportação) auferida no
período.
13. No caso do crédito básico vinculado à receita de exportação, assim dispõe a Lei no
10.637, de 2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. (...)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

14. A vinculação do crédito à receita de exportação, porém, deve observar o que
prescreve a mesma Lei no 10.637, de 2002, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método de:
(...)
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
15. De acordo com as disposições legais acima transcritas, devem ser objeto de
rateio proporcional apenas aqueles custos, despesas e encargos que sejam comuns
(e não todos) aos diferentes tipos de receita (no caso, do mercado interno e de
exportação), aplicando-se a esses custos, despesas e encargos, a relação percentual
existente entre a receita bruta de exportação e a receita bruta total, auferidas em
cada mês. (g.n.) (fls. 230 a 231)
Conforme se pode constatar dos trechos do despacho decisório acima transcritos,
no entendimento da Fiscalização, somente os créditos relativos a custos, despesas e encargos
comuns às operações de exportação e do mercado interno podiam ser considerados no cômputo
do ressarcimento, independentemente da proporção dos totais das receitas correspondentes,
decorrendo daí os índices apurados no despacho decisório referendados pelo julgador de piso.
A construção interpretativa adotada pela Fiscalização acerca dessa questão foi
objeto de ampla contestação pelo Recorrente na Manifestação de Inconformidade (fls. 294 a
298), contestação essa não reafirmada no Recurso Voluntário, conforme acima apontado, pois,
nesta instância, o Recorrente passa a alegar mero equívoco da DRJ no cálculo da
proporcionalidade do crédito presumido (mercado interno x exportação), não se dando conta que
a autoridade julgadora se alinhara ao entendimento da Fiscalização, conforme se pode verificar
do seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Consoante a legislação de regência, “na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à
incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte
de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas” (§7o do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

As referidas leis determinam ainda que “no caso de custos, despesas e encargos
vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica”
(§8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) por um dos dois métodos:
apropriação direta ou o rateio proporcional.
O método do rateio proporcional aplica-se “aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês” (inciso II do §8o do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Como se constata, a contribuinte deve escolher um dos métodos para apuração de seus
créditos, o rateio proporcional ou a apropriação direta. Caso opte pelo primeiro,
somente aqueles custos, despesas e encargos que são comuns se sujeitarão ao rateio.
Isso ocorre porque se determinado insumo, por exemplo, for utilizado em bens que são
exclusivamente exportados, ele poderá se apropriar integralmente dos respectivos
créditos. Contrariu sensu ̧ se o bem for sempre vendido no mercado interno, os créditos
respectivos deverão ser integralmente vinculados ao mercado interno. Porém, se um
determinado insumo é tanto utilizado em mercadorias que são exportadas e que
são vendidas no mercado interno, nesse caso, aplica-se o método do rateio
proporcional.
Não há nenhuma razão para ser diferente, pois, caso a interpretação dada pela
manifestante fosse correta, se prejudicaria a ideia central da instituição da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, que é o de desonerar de tributos os bens exportados
pelo Brasil. Afinal, o entendimento que a contribuinte defende impede que as empresas
se apropriem integralmente de créditos vinculados a despesas que são exclusivamente
relacionadas aos bens exportados.
Por outro lado, não há que se falar em utilização concomitante dos dois métodos de
rateio dos créditos. O rateio proporcional será utilizado apenas em relação aos bens
comuns. Os bens que não são comuns serão apropriados integralmente ao tipo de
receita auferida pela empresa. (fls. 325 a 326 – g.n.)
Considerando-se a transcrição acima, conclui-se que a DRJ não cometeu um mero
equívoco na aplicação dos índices de apuração do crédito presumido, tendo ela se alinhado ao
entendimento da Fiscalização acerca do tema, entendimento esse não mais contestado pelo
Recorrente na segunda instância, tratando-se, portanto, de matéria definitivamente decidida neste
Processo Administrativo Fiscal (PAF) em razão da ausência de contestação expressa.
Tal constatação encontra esteio no inciso III do art. 932 do Código de Processo
Civil (CPC) – Lei no 13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao PAF, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (g.n.)
Logo, em razão da ausência de contestação do fundamento adotado pela DRJ
acerca da delimitação do quantum do crédito presumido da agroindústria que restou autorizado,
tem-se por definitiva tal matéria na esfera administrativa, conclusão essa em consonância com o
excerto doutrinário a seguir reproduzido:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000838/2005-51

O contribuinte deverá contestar todos os itens, caso não concorde com a decisão de
primeira instância, apresentando as razões para cada um deles. Assim, a peça recursal
deve indicar normas, princípios e valores efetiva ou potencialmente lesados por atos da
Administração tributária, sempre indicando quais fatos são relevantes para sua defesa.
Esse dever de fundamentar a pretensão de anulação do ato vergastado é ônus daquele
que faz a alegação, assumindo, por isso mesmo, um caráter de indeclinável observância.
Não cabe, desse modo, ao CARF, substituindo-se ao autor, suprir qualquer omissão na
peça recursal e inovar em relação às questões levantadas pelos interessados no litígio.3
Logo, tendo a DRJ reconhecido o direito de computação de parte do crédito
presumido da agroindústria na apuração do valor passível de ressarcimento relativamente à
exportação, a distribuição do quantum apurado nos mercados interno e externo deve se dar na
mesma proporção dos demais créditos.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado: de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 464.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital